Tribunal: TJSP
Processo: 1001263-67.2025.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Transações realizadas em conta corrente não reconhecidas pelo autor – Pedido de provas de quem fez os saques, como e quem os recebeu – Sentença de procedência – Pretensão do banco de reforma. NÃO CONHECIMENTO: Procedimento que só admite recurso contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada, o que não é o caso em questão. Recurso

Ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Transações realizadas em conta corrente não reconhecidas pelo autor – Pedido de provas de quem fez os saques, como e quem os recebeu – Sentença de procedência – Pretensão do banco de reforma. NÃO CONHECIMENTO: Procedimento que só admite recurso contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada, o que não é o caso em questão. Recurso inadmissível por expressa vedação legal (art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil).

RECURSO NÃO CONHECIDO.